Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
I – O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII).
II – Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza – se residencial ou comercial.
III – Deu-se provimento ao recurso.